Tribunal: STF
Processo: Pet 9286
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Notícia-crime. Detentor de prerrogativa de foro neste Tribunal. Parágrafo único do art. 33 da LOMAN. Interpretação constitucional do dispositivo em questão. Necessidade de o Ministério Público requerer prévia e expressamente a instauração de inquérito, mesmo em face dos membros do Poder Judiciário. Ação penal pública incondicionada. Ciência, pelo dominus litis, do quanto alegado pelo peticionante. Finalidade do presente procedimento adimplida. Ilegitimidade do noticiante para requerer a instauração de inquérito em face de detentor de prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal. Extinção do feito.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de petição por meio da qual Afanasio Jazadji noticia a prática, em tese, dos crimes de falsidade ideológica e supressão de documento (arts. 299 e 305 do Código Penal) pelo Ministro Kassio Nunes Marques deste Supremo Tribunal Federal. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se no sentido de que cabe a esse Supremo Tribunal Federal adotar, se for o caso, providências investigatórias em relação aos fatos relatados pelo noticiante, sob o fundamento de que este Tribunal, com base no parágrafo único do art. 33 da LOMAN (Lei Complementar 35/1979), firmou entendimento de que a investigação de eventual crime cometido por membro do Poder Judiciário deve ser conduzida no Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento correlato.
    Por meio da Petição nº 106.601/2020, o peticionante, Afanasio Jazadji, aquiesce com a manifestação ministerial e ressalta ser da competência desta Corte a abertura de inquérito para investigação de seus membros.
    É o relatório. 
    Decido.
    2. A Constituição da República de 1988 elegeu o sistema de persecução penal acusatório. Essa a interpretação que a doutrina e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal têm adotado ao interpretar o art. 129, I, da CF. Nesse sentido:
    “4. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório.” (HC 186.421/SC, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2020)
    Há, portanto, uma nítida separação das funções de acusar e julgar, voltada precipuamente à preservação da imparcialidade e do distanciamento do juiz em relação a atos pretéritos ao processo judicial.
    Nesse sentido, compete, única e exclusivamente, em casos de infrações penais passíveis de persecução mediante ação penal pública, ao Ministério Público oferecer denúncia ou requerer o arquivamento de inquéritos e peças de informação.
    Com efeito, não pode o Poder Judiciário compelir o Parquet a quaisquer das referidas condutas nem avaliar a suficiência das informações trazidas em notícias-crime para instauração de inquérito ou procedimento de investigação criminal. Na linha de precedentes desta Casa, somente ao Ministério Público é dada a formação da opinio delicti, sem qualquer interferência de agentes estranhos à composição desse mesmo órgão:
    “2. O sistema acusatório confere ao Ministério Público, exclusivamente, na ação penal pública, a formação do opinio delicti, separando a função de acusar daquela de julgar.” (RHC 120.379/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.10.2014)
    Desse modo, inequivocamente, a separação rígida entre as funções de julgar e de acusar constitui verdadeira cláusula inerente ao núcleo do sistema acusatório (ADI 5.104-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2014), razão pela qual é inadmissível que o Poder Judiciário formule juízo meritório quanto ao pedido de arquivamento de inquéritos e peças de informação.
    Ressalto, inclusive, nesse exato sentido, a alteração da sistemática atinente ao procedimento de arquivamento de inquéritos e procedimentos de investigação criminal, a afastar a atuação do Poder Judiciário, promovida pela Lei 13.964/2019, na nova redação dada ao art. 28 do Código Processo Penal, dispositivo cuja eficácia, contudo, se encontra suspensa por força de decisão monocrática do Ministro Luiz Fux (ADI 6.299-MC/DF, DJe 03.02.2020).
    3. Reconheço que o sistema acusatório, tal como insculpido na Constituição, deve ser disciplinado pelo legislador infraconstitucional, ausentes no texto constitucional balizas rígidas e estáticas, com a outorga de ampla margem de conformação ao Poder Legislativo, a possibilitar fluidez condizente com o decurso do tempo e o advento de novas práticas sociais.
    No entanto, acaso colidentes as normas infraconstitucionais com o núcleo fundamental do sistema acusatório – sistema este erigido a condição de imperativo constitucional –, reputar-se-ão destituídas de higidez constitucional, vale dizer, não recepcionadas se direito pré-constitucional. A meu ver, é o que sucederia com o parágrafo único do art. 33 da LOMAN a prevalecer a interpretação dada pelo Procurador-Geral da República.
     Com efeito, a norma invocada no parecer como impeditiva prevê que quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação (LOMAN, art. 33, p. único).
    A interpretação dada a tal enunciado normativo na manifestação ministerial atribui papel inquisitório à autoridade judiciária responsável pelo prosseguimento da investigação, conferindo-lhe não apenas a supervisão da apuração, mas a própria formulação da hipótese investigatória e a subsequente adoção de medidas privativas de agentes de persecução penal.
    Referida exegese é incompatível, com a devida vênia, com o sistema preponderantemente acusatório moldado na Constituição Federal e em absoluto harmoniza-se com os precedentes desta Suprema Corte a respeito da temática.
    4. Um registro aqui se impõe. No julgamento do HC 94.278/SP, Rel. Min. Menezes Direito (Tribunal Pleno, DJe 25.9.2008), o Plenário desta Corte não reconheceu a possibilidade dos Tribunais ou seus órgãos especiais atuarem de forma inquisitorial, formulando hipótese investigatória, realizando diligências, impondo medidas cautelares. Dito de outra forma, esta Corte, contrariamente ao sustentado pelo Parquet, não assentou ser da competência do Poder Judiciário a instauração de inquérito para investigação de seus membros, a despeito de eventual dubiedade que se possa extrair da ementa do julgado em referência.
    Passo a demonstrar.
    A Defesa, naquela oportunidade, sustentava a nulidade do inquérito em curso contra o paciente (Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região), sob os seguintes fundamentos: (i) a ilegitimidade de o Ministério Público requerer a instauração de inquérito em face de magistrados, (ii) a competência exclusiva do Poder Judiciário para a abertura de inquéritos para investigação de seus membros, (iii) a necessidade de a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça deliberar sobre a abertura de inquérito contra o paciente, em razão de situação funcional, (iv) a impossibilidade de o Ministério Público e a Polícia Federal intervirem no inquérito instaurado, dentre outras teses. 
    Quando do julgamento, esta Suprema Corte denegou a ordem por ampla maioria (vencido o Ministro Marco Aurélio), sendo oportuno transcrever a ementa resultante de referida decisão plenária:
    “Habeas corpus. Inquérito judicial. Superior Tribunal de Justiça. Investigado com prerrogativa de foro naquela Corte. Interpretação do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Trancamento. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 
    1. A remessa dos autos do inquérito ao Superior Tribunal de Justiça deu-se por estrito cumprimento à regra de competência originária, prevista na Constituição Federal (art. 105, inc. I, alínea "a"), em virtude da suposta participação do paciente, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos fatos investigados, não sendo necessária a deliberação prévia da Corte Especial daquele Superior Tribunal, cabendo ao Relator dirigir o inquérito. 
    2. Não há intromissão indevida do Ministério Público Federal, porque como titular da ação penal (art. 129, incisos I e VIII, da Constituição Federal) a investigação dos fatos tidos como delituosos a ele é destinada, cabendo-lhe participar das investigações. Com base nos indícios de autoria, e se comprovada a materialidade dos crimes, cabe ao Ministério Público oferecer a denúncia ao órgão julgador. Por essa razão, também não há falar em sigilo das investigações relativamente ao autor de eventual ação penal. 
    3. Não se sustentam os argumentos da impetração, ao afirmar que o inquérito transformou-se em procedimento da Polícia Federal, porquanto esta apenas exerce a função de Polícia Judiciária, por delegação e sob as ordens do Poder Judiciário. Os autos demonstram tratar-se de inquérito que tramita no Superior Tribunal de Justiça, sob o comando de Ministro daquela Corte Superior de Justiça, ao qual caberá dirigir o processo sob a sua relatoria, devendo tomar todas as decisões necessárias ao bom andamento das investigações. 
    4. Habeas corpus denegado.”
    Uma leitura atenta do julgado invocado pelo Procurador-Geral da República, e não obstante a tortuosa redação da ementa respectiva, revela que este Supremo Tribunal Federal rechaçou de forma absoluta todas as teses suscitadas pelo impetrante, a significar que em momento algum firmada orientação, forte no parágrafo único do art. 33 da LOMAN, de competir ao Poder Judiciário a instauração de inquérito em face de seus membros. 
    O texto sob o comando de Ministro daquela Corte Superior de Justiça, ao qual caberá dirigir o processo sob a sua relatoria, devendo tomar todas as decisões necessárias ao bom andamento das investigações, não alberga, diverso do defendido pelo Ministério Público Federal, interpretação segundo a qual cabe a esse Supremo Tribunal Federal adotar, se for o caso, providências investigatórias em relação aos fatos relatados pelo noticiante.
    Na verdade, a análise dos votos proferidos no julgamento do HC 94.278/SP evidencia que a única interpretação possível àquela expressão constante da ementa é de que compete ao Relator exercer suas funções nos limites e balizas estabelecidas no art. 2º da Lei 8.038/1990 e no Regimento Interno do respectivo Tribunal, sem em absoluto afastar a essencial e imprescindível atuação do Ministério Público. Confiram-se fragmentos dos votos:
    (i) Min. Menezes Direito (Relator): (…) É, portanto, regra de competência. No Tribunal, o inquérito é distribuído ao Relator, a quem cabe determinar as diligencias próprias para a realização das investigações, podendo chegar até ao arquivamento. (…) Como titular da ação penal (art. 129, incisos I e VIII, da Constituição Federal), a investigação dos fatos tidos como delituosos é destinada ao Ministério Público Federal. Por esse motivo é que o Ministério Público deve necessariamente participar das investigações, requerendo as diligências que se fizerem necessárias.
    (ii) Min. Ricardo Lewandowski: (…) Conforme já afirmei, na qualidade de juiz-preparador e de delegado do Plenário, pode o relator determinar todas as providências que julgar necessárias segundo seu prudente arbítrio, sujeitando-se, embora, ao crivo do Plenário. Esse tipo de decisão de caráter eminentemente instrutório, como é da prática forense, pode ser sucinta, dispensando uma fundamentação mais aprofundada, pois, como regra, acolhe solicitação da autoridade policial ou do Ministério Público, que explicita a necessidade da diligência reportando-se aos indícios da prática de crime que a justificam.
    (iii) Min. Cezar Peluso: (…) A norma, a meu ver, se limita, pois, a definir a regra de competência de juízo para investigação que tenha por alvo um magistrado. (…) Ademais, em se tratando de processo originário, de perda de cargo, o procedimento - como já relevaram o eminente Procurador e os brilhantes votos que me antecederam - é regido pela Lei nº 8.038. Ora, perante a Lei nº 8.038, a competência para a supervisão do inquérito é do Relator, e o é como se pode tirar claro da conjugação de várias de suas normas. Vejamos algumas delas, que me parecem induvidosas. Por exemplo: o § 1º do artigo 1º fala em diligências complementares que antecedem o recebimento da denúncia: (...)poderão ser deferidas pelo relator,(...). Isto que significa, portanto, que o Relator, ainda no curso do inquérito, é que tem competência para deferir requerimentos do Ministério Público, eventuais diligências, enfim, decidir todos os incidentes suscetíveis de ocorrer no curso do inquérito, que é judicial, e não inquérito policial. (…) Mais do que isso. O que me parece decisivo é que o Relator é que detém competência para dar prosseguimento ao inquérito Por quê? Porque, quando se trate de arquivamento, hipótese oposta, é que ele deve, não sendo o caso de inexistência de indícios de crime, e a requerimento do Ministério Público, submeter o caso ao Colegiado, como prevê o artigo 3º, inciso I: (...) o requerimento - do Ministério Público à decisão competente do Tribunal;. Isto é, o Tribunal é chamado a pronunciar-se apenas quando haja requerimento do Ministério Público para arquivar o inquérito com base em causa que gere coisa julgada material e impeça a reabertura das investigações. Nos outros casos, o Relator prossegue com o inquérito e, se for o caso, ele próprio o arquiva, à falta de indícios de autoria ou de prova de materialidade do fato.
    5. Registro, ainda, com a devida vênia, a absoluta incompatibilidade da interpretação dada pelo eminente Procurador-Geral da República ao parágrafo único do art. 33 da LOMAN com o sistema acusatório.
    Esta Casa, atenta à autoridade suprema da Constituição e, portanto, à necessidade de adequação da legislação infraconstitucional a ela, já realizou, no julgamento do RHC 84.903/RN, Rel. Min. Sepúlveda Pertence (Primeira Turma, DJ 03.02.2004), a indispensável filtragem constitucional do parágrafo único do art. 33 da LOMAN, assentando a interpretação constitucionalmente adequada de referido dispositivo legal, valendo destacar importantíssimo fragmento daquela ementa: 
    “1. A competência penal originária por prerrogativa não desloca por si só para o tribunal respectivo as funções de polícia judiciária. 
    2. A remessa do inquérito policial em curso ao tribunal competente para a eventual ação penal e sua imediata distribuição a um relator não faz deste "autoridade investigadora", mas apenas lhe comete as funções, jurisdicionais ou não, ordinariamente conferidas ao juiz de primeiro grau, na fase pré-processual das investigações.”
    Nessa linha, a leitura do preceito em exame, sob o prisma constitucional, leva à conclusão de que não compete ao Poder Judiciário a abertura de inquérito para investigação de seus membros. 
    6. O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal condicionou a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispôs que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.
    Assim, o processamento de comunicações de crime no âmbito deste Tribunal deve se limitar à simples formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da indicação da prática de fato criminoso por autoridade com foro perante esta Suprema Corte.
    No caso em análise, os autos foram remetidos para a Procuradoria-Geral da República que os devolveu sem qualquer requerimento. Havendo o titular da ação penal tido ciência do quanto narrado pelo peticionante, e nada tendo requerido, exauriu-se a função instrumental da presente notícia-crime. Daí resulta a inexistência de qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na esteira da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Pet nº 8.869-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 04.11.2020:
    ““NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – Tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, que não se mostra lícito ao Poder Judiciário determinar, em face de provocação de terceiro (noticiante), a instauração de inquérito, o oferecimento de denúncia e/ou a realização de diligências, sem o prévio requerimento e iniciativa do Ministério Público. Precedentes.” (Pet 8.869-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 04.11.2020)
     7. Ademais, passíveis de persecução penal os fatos noticiados, em tese, mediante ação penal pública, falece ao peticionante, na linha de iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, legitimidade ativa para requerer a instauração de inquérito em face de autoridade com prerrogativa de foro, o que inviabiliza o processamento da presente notícia-crime:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente "notitia criminis", diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET-AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 
    2. Cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88). 
    3. (a) In casu, trata-se de pedido de instauração de inquérito, formulado por cidadão, em face de Senador da República, atribuindo-lhe a prática crime de denunciação caluniosa, por ter se manifestado favoravelmente ao impeachment da ex-Presidente da República. 
    (b) É manifesta a ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de inquérito fundada em fatos divulgados nos meios de comunicação e de conhecimento do titular da ação penal, inexistindo situação configuradora da ação penal privada subsidiária da pública. 
    4. Agravo Regimental desprovido.” (Pet 6.266-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2017)
    8. Ante o exposto, tendo o procedimento, reitero, cumprido sua finalidade de levar a notícia da suposta prática delitiva ao conhecimento do dominus litis, julgo extinto o feito, forte nos artigos 21, IX e § 1º c.c. art. 230-B do RISTF.
    Publique-se. Intime-se. Arquivem-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora